Tribunal: CARF
Processo: 15940.000052/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.000052/2006-37
ACÓRDÃO
9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AGROPECUÁRIA SANTA INÊS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO. CUSTO. VALOR CONTÁBIL. NÃO INCLUSÃO DAS
COTAS DE DEPRECIAÇÃO.
Valor contábil compreende o custo de aquisição diminuído das cotas de
depreciação. Caso o contribuinte tenha optado por registrar as cotas de
depreciação em sua contabilidade, o valor contábil corresponderá ao
líquido apurado e não o custo de aquisição original. Este último somente
deverá ser considerado caso o contribuinte possua apenas livro caixa, ou
não tenha registrado as cotas de depreciação em seus livros contábeis. Não
cabe à fiscalização imputar cotas de depreciação para apurar o ganho de
capital, quando tais cotas não se encontram efetivamente contabilizadas
na escrituração contábil do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior (relator) que votou pelo não
conhecimento. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, por maioria
de votos, acordam em negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa
e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por dar provimento. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, que
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
2
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
em face do Acórdão no 1302-006.135 (fls. 764/782), de 22 de setembro de 2022, por meio do qual
foi exarada a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LISTA APLICÁVEL AO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. NÃO
INCIDÊNCIA DE ISS. ÚNICA CONSEQUÊNCIA.
O fato de uma atividade não se incluir na lista anexa à Lei Complementar no 56, de
1987, não significa que não se caracterize como uma prestação de serviços, tão-
somente que não está sujeita à incidência do ISS.
SERVIÇOS EM GERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INDUSTRIALIZAÇÃO. LUCRO
PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. TRINTA E DOIS POR CENTO.
As prestações de serviço que não se caracterizem como industrialização estarão
sujeitas à alíquota de trinta e dois por cento, para a determinação do Lucro
Presumido.
BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO. PRODUTO NÃO TRIBUTADO PELO IPI.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
TRINTA E DOIS POR CENTO.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
3
Enquadrando-se o produto resultante do serviço realizado pelo sujeito passivo na
condição NT (não tributado), a atividade não se enquadra no conceito de
industrialização, de modo que o percentual de presunção a ser aplicado para a
determinação do Lucro Presumido é de 32% (trinta e dois por cento).
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. CUSTO. NÃO INCLUSÃO DAS COTAS DE DEPRECIAÇÃO.
Não há qualquer lógica sistêmica e, por certo, não há previsão legal, para se
revisar o valor do custo dos bens do ativo imobilizado para empresas optantes
lucro presumido porque tais contribuintes não podem se apropriar dos
respectivos custos (de depreciação) para a definição do valor tributável do IRPJ
nesta modalidade de apuração. Se as empresas não podem depreciar, para fins
tributários, o valor de seus bens, não podem, subsequentemente, ser oneradas
pelo imposto quando da alienação destes mesmos ativos.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA NÃO OPERACIONAL. ART. 521 DO RIR/99.
A receitas não operacionais, decorrentes de atividades não contempladas nos
atos constitutivos das empresa, sujeitam-se a regra de cálculo prevista pelo art.
521 do RIR/99.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, (i) por maioria
de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, quanto à infração relativa
ao percentual de presunção incidente sobre a atividade de beneficiamento de
algodão, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), Flávio
Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert, que davam provimento ao
recurso quanto a tal matéria; (ii) quanto à infração relativa ao ganho de capital
referente à alienação de bens do ativo imobilizado (caminhões), por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao
recurso, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Marcelo Cuba Netto
e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao recurso
também em relação a esta matéria; (iii) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário quanto às demais matérias, nos termos do
relatório e voto do relator. Designado como redator do voto vencedor, quanto à
matéria em relação à qual o relator foi vencido, o conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo solicitou a
apresentação de declaração de voto. Nos termos do art. 58 §5o, do RICARF, o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega não votou, tendo em vista que o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca (relator) já havia proferido seu voto
em sessão anterior e o conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa não votou
em relação ao conhecimento do recurso e ao percentual de presunção incidente
sobre a atividade de beneficiamento de algodão, por se tratar de questões já
votadas, na reunião anterior, pelo conselheiro Cleucio Santos Nunes. Conforme
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
4
publicado em pauta, designado como redator ad hoc o Conselheiro Flávio
Machado Vilhena Dias. Julgamento iniciado em 11/2021 e concluído em
22/09/2022, no período da tarde.

RECURSO ESPECIAL DA PGFN
A PGFN interpôs o seu Recurso Especial alegando divergência jurisprudencial em
relação a 2 (duas) matérias, mas apenas 1 (uma) teve seguimento para julgamento por esta
Turma, através do Despacho de Admissibilidade (Fls. 798/805) e mantida em Despacho de Agravo
(fls. 812/814). A saber:
Matéria
Acórdãos Paradigmas
Ganho de capital auferido por pessoa optante do Lucro Presumido
na alienação de bens do ativo imobiliário
103-23.041 e 9101-004.436

O seguimento dessa matéria contou com a seguinte razão, conforme o aludido
Despacho de Admissibilidade:
Segundo a Recorrente, ao cancelar o lançamento dos tributos incidentes sobre o
ganho de capital auferido na alienação de bens do ativo imobilizado no presente
caso, o Colegiado recorrido adotou entendimento que diverge daquele que
prevaleceu em casos semelhantes, nos Acórdãos no 103-23.041 e no 9101-
004.436.
Nesse sentido, são os seguintes os argumentos trazidos pela Recorrente para fins
de sustentar o cabimento de seu apelo especial:
2.2 DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
2.2.1 GANHO DE CAPITAL REFERENTE À ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
acolheu esse item do recurso voluntário, com base na seguinte
argumentação:
Ou seja, não há qualquer lógica sistêmica e, por certo, não
há previsão legal, para se revisar o valor do custo dos bens
do ativo imobilizado para empresas optantes lucro
presumido porque, insista-se, tais contribuintes não podem
se apropriar dos respectivos custos (de depreciação) para a
definição do valor tributável do IRPJ, nesta modalidade de
apuração. Se a empresa não pode depreciar, para fins
tributários, o valor de seus bens, não pode,
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
5
subsequentemente, ser onerada pelo imposto quando da
alienação destes mesmos ativos.
(...)
Seja como for, a exigência tal como posta, afronta a
legislação federal em vigor e, mais que isso, contraria o
princípio da isonomia por tributar, além da capacidade
contributiva do da empresa, fato que, ao fim de contas, não
revela incremento patrimonial (se não houve dedução da
depreciação no passado, não há, tributariamente, redução
do valor do custo de aquisição).
Esta exigência também deve ser integralmente cancelada.
(Destacou-se)
Divergindo deste entendimento, a então Terceira Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes considera que, para efeito de apuração do ganho
de capital, o valor contábil do bem alienado corresponde ao valor de
aquisição diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou
exaustão, sendo irrelevante se a empresa é tributada pelo lucro real ou
presumido. Confira-se, a respeito, a ementa integralmente transcrita:
“Processo n° 10950.004167/2005-87
Recurso n° 151.724 Voluntário
Matéria IRPJ E OUTROS
Acórdão n° 103- 23.041
Sessão de 24 de maio de 2007
Recorrente NIPPOMAG DO BRASIL COMÉRCIO DE COLCHÕES
MAGNÉTICOS LTDA.
Recorrida 2a Turma/DRJ - Curitiba/PR
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
Ementa: RETIFICAÇÃO DA DCTF DURANTE AÇÃO FISCAL
ESPONTANEIDADE DESCARACTERIZADA.
Formalizado o início da ação fiscal descaracteriza-se a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos tributos
objeto do procedimento, situação essa inalterável pela
apresentação
de
DCTF
retificadora
ou
adesão
ao
parcelamento especial (PAES).
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
GANHO DE CAPITAL.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
6
Comprovada nos autos a simulação de negócio jurídico para
evitar incidência tributária na pessoa jurídica, desconsidera-
se o ato negociai e exige-se o tributo daí decorrente.
LUCRO
PRESUMIDO.
GANHO
DE
CAPITAL.
VALOR
CONTÁBIL DO BEM ALIENADO.
Para efeito de apuração do ganho de capital, o valor
contábil do bem alienado corresponde ao valor de
aquisição diminuído dos encargos de depreciação,
amortização ou exaustão. Nesse conceito, é irrelevante se
a empresa é tributada pelo lucro real ou presumido.
TAXA DE DEPRECIAÇÃO. BENS USADOS.
A taxa anual de depreciação para bens adquiridos usados é
definida pelo art. 311 do RIRJ99.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Comprovada nos autos a intenção de fraude, caracterizada
pela utilização de conta corrente de interposta pessoa na
movimentação de recursos financeiros pertencentes à
empresa e a prática de negócio jurídico simulado, cabível o
agravamento da multa, nos termos do inciso II, do artigo 44
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso
interposto por NIPPOMAG DO BRASIL COMÉRCIO DE
COLCHÕES MAGNÉTICOS LTDA.
(Destacou-se)
Nesse sentido, segue também paradigma da CSRF, envolvendo caso similar
da mesma contribuinte:
Processo no 10835.000342/2006-64
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9101-004.436 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 08 de outubro de 2019
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado AGROPECUÁRIA SANTA INES LTDA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL.
DEFINIÇÃO.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
7
Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido o ganho de capital correspondente à alienação
de bens do ativo permanente/não circulante equivale à
diferença entre o valor da alienação e o valor contábil do
bem, sendo esse determinado deduzindo-se as quotas de
depreciação, amortização ou exaustão acumulada, nos
termos dos arts. 521, § 1o, e 418, § 1o, ambos do RIR/99.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (Destacou-
se)
De fato, os acórdãos, recorrido e paradigmas, partem de premissas fáticas
idênticas, tendo em vista que discutem a definição de valor contábil para as
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido. Enquanto os acórdãos
paradigmas entendem que o valor contábil do bem alienado corresponde
ao valor de aquisição diminuído dos encargos de depreciação, amortização
ou exaustão, o acórdão recorrido entende que esse conceito não pode ser
utilizado para empresa que optou pelo lucro presumido.
Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial apontada, e porque a
interpretação adotada pelos acórdãos paradigmas dá melhor aplicação à
legislação tributária em vigor, tal como será demonstrado a seguir, é que
deve prevalecer, também no caso, o entendimento adotado pela
divergência.
Em análise ao inteiro teor dos paradigmas, verifica-se que também naqueles casos
tratava-se de lançamento dos tributos incidentes sobre ganho de capital auferido
por pessoa jurídica optante do Lucro Presumido na alienação de bem do ativo
permanente.
No Acórdão recorrido prevaleceu o entendimento de que não há lógica e nem
previsão legal para exigir de contribuintes optantes do Lucro Presumido a
apropriação dos encargos de depreciação para fins de determinação do custo do
bem alienado. Por outro lado, nos paradigmas, prevaleceu entendimento diverso,
no sentido de que o valor contábil do bem deve ser determinado deduzindo-se as
quotas de depreciação.
Portanto, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas
relativamente à apuração da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o
ganho de capital auferido por pessoa jurídica optante do Lucro Presumido na
alienação de bem do ativo permanente, restou demonstrada a divergência
jurisprudencial suscitada pela Recorrente, e tendo sido atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade, entendo que deve ser dado seguimento ao
Recurso Especial quanto à 1a matéria.

Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
8
Ao fim, requer, na matéria admitida, o restabelecimento integral do lançamento.
Cientificada do resultado (fls. 825), a Contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 864/867, onde não
se insurge ao conhecimento, mas, no mérito, alega a existência de precedente na CSRF,
reproduzindo a ementa do Acórdão no 9101-005.436, de 10/05/2021, de onde se conclui que o
Acórdão Recorrido estaria em linha com a jurisprudência deste Colegiado. Alega que as empresas
que optam pelo Lucro Presumido não devem considerar a depreciação para fins de apuração do
ganho de capital, pois a base legal utilizada como fundamento da autuação e do Recurso Especial
da PGFN, art. 418, §1o, do RIR/99, aplicar-se-ia apenas às empresas optantes pelo lucro real.

RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
A Contribuinte interpôs Recurso Especial, alegando divergência jurisprudencial em
relação a uma única matéria acerca da nulidade do lançamento por vício material, dada a
“ausência de comprovação da ocorrência do fato gerador”, mas cujo seguimento foi NEGADO. Não
houve Agravo, a despeito de ter sido cientificada do resultado do Despacho de Admissibilidade em
12/11/2024 (após 3 tentativas).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator

TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático, e o
Recurso Especial da PGFN foi atestado como tempestivo.

CONHECIMENTO
Entendo que os Acórdãos Paradigmas não se prestam a formar o dissídio
jurisprudencial alegado. Explico:
No Acórdão Recorrido, a análise do caso avança para além dos argumentos
relacionados aos art. 521, §1o e 418, §1o, ambos do RIR/99 (esses, sim, ponto em comum entre os
casos analisados). Há um argumento que entendo não enfrentado nos Acórdãos Paradigmas, e
este se encontra na análise, sob o ponto de vista fiscal, da norma insculpida no art. 305 do RIR/99.
Em outras palavras, a depreciação é uma “opção”?. Eis a transcrição do dispositivo legal:
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
9
Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Dedutibilidade
Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de
apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo
resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei no
4.506, de 1964, art. 57).
§ 1o A depreciação será deduzida pelo contribuinte que suportar o encargo
econômico do desgaste ou obsolescência, de acordo com as condições de
propriedade, posse ou uso do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 7o).
§ 2o A quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é
instalado, posto em serviço ou em condições de produzir (Lei no 4.506, de 1964,
art. 57, § 8o).
§ 3o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de depreciação
não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem (Lei no 4.506, de 1964, art.
57, § 6o).
§ 4o O valor não depreciado dos bens sujeitos à depreciação, que se tornarem
imprestáveis ou caírem em desuso, importará redução do ativo imobilizado (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, § 11).
§ 5o Somente será permitida depreciação de bens móveis e imóveis
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Vejamos excerto do Acórdão Recorrido:
E notem que o preceptivo acima é substancialmente claro no sentido de que
valores relativos à depreciação serão computados “se for o caso”. Isto porque as
cotas de depreciação, na forma do art. 305, poderão ser computadas no custo de
bens do ativo imobilizado para fins de dedução da base de cálculo do imposto de
renda (§ 2o). Não se trata de uma imposição, mas de uma faculdade de sorte que
se o contribuinte não promover a dedução, com a apropriação da predita cota,
não haverá alteração no valor do custo do bem e, em futura alienação, será esse,
e não o valor depreciado, que será considerado para fins de apuração do ganho
capital, consoante dispõe o § 1o do art. 418 supra referido. (grifamos)
Ou seja, não há qualquer lógica sistêmica e, por certo, não há previsão legal, para
se revisar o valor do custo dos bens do ativo imobilizado para empresas optantes
lucro presumido porque, insista-se, tais contribuintes não podem se apropriar dos
respectivos custos (de depreciação) para a definição do valor tributável do IRPJ,
nesta modalidade de apuração. Se a empresa não pode depreciar, para fins
tributários, o valor de seus bens, não pode, subsequentemente, ser onerada pelo
imposto quando da alienação destes mesmos ativos.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
10

Contudo, os Acórdãos Paradigmáticos analisam, ao meu sentir, a depreciação
apenas sob o ponto de vista da técnica contábil a alcançar o termo “valor contábil”, sem qualquer
cotejo dessa afirmação em face do disposto no art. 305 do RIR/99 enfrentado pelo Acórdão
Recorrido.
Com efeito, oriento meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial da PGFN.

MÉRITO
Vencido no conhecimento, passo ao mérito. A matéria encontra-se bem posta ao
longo do processo administrativo fiscal, e cinge-se em se definir o alcance da expressão “valor
contábil”, para fins de apuração de ganho de capital de um ativo permanente/imobilizado, quando
a empresa opta pela apuração pelo Lucro Presumido.
O voto condutor do Acórdão Recorrido entende, dentre outros argumentos, que a
contabilização da quota de depreciação não é uma exigência fiscal, à luz do art. 305 do RIR/99,
conforme extraído do trecho replicado acima.
Do outro lado, a PGFN, diametralmente oposta, ampara-se nas razões de decidir do
Acórdão na 1301-003.022 (no mesmo sentido do Acórdão no 9101-004.436), de lavra do I.
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, de onde se destaca (grifos no original):
Ocorre que o conceito de valor contábil encontra-se estampado no art. 418, § 1o,
do RIR/992, correspondendo ao que estiver registrado na escrituração do
contribuinte e diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou exaustão
acumulada.
Tal determinação faz sentido, uma vez que na tributação com base no lucro
presumido todos os custos e despesas da pessoa jurídica, presume-se, já foram
considerados quando da aplicação do correspondente coeficiente de presunção de
lucro, uma vez que já teriam sido geradas as receitas decorrentes do próprio
desgaste ou obsolescência dos bens utilizados na produção, ou direitos
amortizáveis. Trata-se, em realidade, da aplicação do princípio contábil da
confrontação das despesas com as receitas e os períodos contábeis. Ora, se as
receitas relacionadas aos bens já foram oferecidas à tributação, há de se
confrontar as despesas e custos correspondentes. Se o contribuinte opta pela
apuração do Lucro Presumido, há de se depreciar os bens de seu ativo imobilizado
para fins de apuração do ganho de capital, pois estes já foram consumidos, ao
menos em parte, para se aferir receitas. Nesse cenário, não haveria como
considerar-se o custo do bem vendido o seu valor original, sob pena de permitirse
a dedução duplicada de custo de aquisição.
Com o devido respeito, discordo da ênfase dada pelo i. Conselheiro Relator à
expressão “se for o caso” contida no artigo 418, § 1o, do RIR/99. Argumentou o
Conselheiro que o “dispositivo regulamentar deixa expresso que, para encontrar o
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
11
valor contábil do bem, a depreciação será excluída se for o caso. Vale dizer, a
própria norma que admite a existência de hipóteses em que a depreciação não
deve ser excluídas, das quais é exemplo o caso em que a depreciação, embora
registrada contabilmente, não interferiu na apuração do lucro tributável”.
Ora, não me parece ser essa a melhor interpretação do dispositivo em questão.
Entendo que a expressão “se for o caso” citada no art. 418 do RIR/99 refere-se a
casos em que o bem ou direito não esteja sujeito a depreciação ou amortização,
como, por exemplo, no caso de terrenos.
Por essas razões, voto por manter o crédito tributário relativo à infração de ganho
de capital na alienação de veículos”. (Destacou-se)

E, finaliza:
Ressalte-se que, apesar de a contribuinte não estar obrigada a manter a
escrituração contábil para efeito de apuração do IRPJ com base no lucro
presumido, o valor contábil do bem continua sendo o definido pela legislação, no
qual devem ser levadas em consideração as parcelas relativas à depreciação que
diminuem o valor do bem, tendo em vista o desgaste deste. Esse entendimento
encontra-se em conformidade com os acórdãos apresentados como paradigmas.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento.

Para este Conselheiro a expressão “valor contábil” constante dos arts. 418 e 521
ambos do RIR/99, não deve ser analisada apenas sob a ótica da técnica contábil. Explico.
Por muito tempo, a contabilidade no Brasil foi pautada pelas orientações do órgão
que atualmente se denomina Receita Federal do Brasil. As razões para isso podem ser
perfeitamente compreendidas na medida em que, se a técnica contábil permitia várias
metodologias para se registrar e avaliar uma determinada rubrica das demonstrações contábeis,
mas a legislação tributária adotava apenas uma delas (ou outra qualquer), como aquela que
poderia produzir efeitos fiscais, não raro (para não se dizer a quase totalidade) os contribuintes
adotavam a “orientação” da Receita Federal do Brasil.
Exemplo desse fato pode ser observado na avaliação de estoques, quando, para fins
fiscais, a dedução do CVM (Custo de Mercadoria Vendida) tinha como “orientação” o método do
custo médio ou PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair). O custo necessário para se controlar tais
diferenças não se justificavam, mesmo que o melhor método para se apurar o CMV, sob a ótica
estritamente técnica fosse, por exemplo, o UEPS (Último a Entrar, Primeiro a Sair). Por que disso?
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
12
O CMV apurado pelo custo médio na forma preconizada pela Receita Federal do Brasil seria
menor, produzindo-se um lucro maior1.
Outro exemplo é a depreciação. A despeito de existirem diversas metodologias
contábeis (unidades de produção, horas trabalhadas, soma dos dígitos dos anos, acelerada...),
como a que era admitida na dedução do lucro líquido para fins de apuração do lucro real era o
método linear (como ainda é), com prazos mínimos e alíquotas máximas, novamente, o custo do
controle necessário para se apurar as diferenças, ou mesmos os estudos para utilização de taxas
diferenciadas, não justificava a adoção desses outros métodos. Assim, pode-se afirmar sem muito
esforço probatório, a razão pela qual raro eram os casos de utilização de métodos diferentes
daquele que era admitido pela legislação tributária como passível de dedução para fins de
apuração dos tributos sobre a renda (linear, e alíquotas máximas mensais).
Vejamos o que dispõe o art. 310 do RIR/99:
Art. 310. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o
qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na
produção de seus rendimentos (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 2o).
§ 1o A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida útil
admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de bem, ficando
assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada
às condições de depreciação de seus bens, desde que faça a prova dessa
adequação, quando adotar taxa diferente (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 3o).
§ 2o No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade lançadora do imposto
poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de outra entidade
oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os prazos de vida útil
recomendados por essas instituições, enquanto os mesmos não forem alterados
por decisão administrativa superior ou por sentença judicial, baseadas,
igualmente, em laudo técnico idôneo (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 4o).
§ 3o Quando o registro do imobilizado for feito por conjunto de instalação ou
equipamentos, sem especificação suficiente para permitir aplicar as diferentes
taxas de depreciação de acordo com a natureza do bem, e o contribuinte não
tiver elementos para justificar as taxas médias adotadas para o conjunto, será
obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de maior vida útil que integrem o
conjunto (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 12).

Obviamente que ao se determinar que a taxa será fixada em função do prazo e que
seria a autoridade fiscal a responsável por essa determinação (à época, Secretaria da Receita
Federal), isso se dá em conta da possibilidade de o contribuinte ter o direito (limitado) de deduzir

1 Obviamente que não era o caso de 100% do universo das empresas, mas para parcela significativa dos
contribuintes, principalmente na época de inflação, cujos preços das mercadorias e produtos aumentavam
diariamente.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
13
tais montantes na apuração das bases de cálculo dos tributos. Não se trata de uma norma
direcionada para impor como deveria a sociedade processar ou adotar a metodologia de
depreciação em seus registros contábeis. De outro lado, qualquer que fosse a metodologia
utilizada na contabilidade, o valor da quota de depreciação possível de dedução estaria sempre
limitado pela legislação tributária, para fins de apuração dos tributos, apenas.
A contabilidade não deve(ria) se pautar pela norma tributária, mas, como já dito
alhures, a comumente adoção das normas tributárias era um mecanismo a ser adotado, em face
dos demasiados custos de controle em caso de utilização de um método diferente.
Entretanto, uma questão remanescia. O que fazer em caso de eventualmente
utilizar-se, nos registros contábeis, uma taxa inferior ao limite máximo permitido pela Receita
Federal do Brasil? Poder-se-ia utilizar a taxa máxima para fins fiscais – via exclusão no LALUR? Se
utilizada uma taxa nos registros contábeis inferior em determinado ano-calendário, poder-se-ia
aumentá-la, no ano seguinte, para compensar o que não se utilizou no ano anterior?
Eis que a própria autoridade fiscal respondeu em um longínquo Parecer Normativo
CST no 79, de 08 de outubro de 1976, que abaixo se reproduz:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 2.20.09.00 -
Custos, Despesas Operacionais e Encargos 2.20.09.80 -
Depreciação Acelerada dos Bens do Ativo Respeitados
os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas, a
pessoa jurídica tem a faculdade de computar ou não a
depreciação dos bens do Ativo em qualquer
percentual. A omissão, ou uso de taxas normais ou
inferiores, em um ou mais exercícios, não pressupõe
renúncia do direito à utilização de taxas de
depreciação acelerada, quando for o caso.
Indaga-se se o direito à depreciação acelerada dos bens do Ativo Imobilizado pode
deixar de ser exercitado, em um ou mais exercícios, inclusive para possibilitar o
uso, alternadamente, da depreciação à taxa normal ou a taxas inferiores a esta,
assegurado à empresa a possibilidade de postergar tais encargos para exercícios
posteriores à vida útil prevista para o bem.
2. A depreciação dos bens do Ativo é uma faculdade, não uma obrigação,
conforme se depreende da análise literal dos dispositivos do Regulamento do
Imposto de Renda que tratam da matéria: artigo 193, § 2o (normal), § 3o (por
turnos de trabalho) §§ 4o e 5o (uso em condições anormais), e 194 e §§ (por
incentivo fiscal). Essa afirmativa é fundada nos vocábulos "poderá" e "poderão",
insertos no início dos artigos citados. Assim, não há obrigatoriedade de se
efetuar a depreciação em todos os exercícios financeiros de atividade da
empresa. A legislação tributária fixa percentuais máximos e períodos mínimos
de depreciação, não proibindo a empresa de apropriar quotas inferiores às
permitidas, ou mesmo deixar de depreciar. (grifamos)
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
14
3. Além disso, como a incidência do Imposto de Renda é baseada em espaços de
tempo perfeitamente delimitados (artigo 127 caput, § 1o do artigo 135 e 221
caput do RIR/75), é de se admitir que a opção por qualquer das formas de
depreciação seja efetuada em cada um dos exercícios. Logo, a empresa poderá
utilizar-se ora da depreciação normal, ora da depreciação acelerada, se a esta
tiver direito.
4. Porém, se a empresa adotar qualquer taxa de depreciação inferior à
permitida, as importâncias não apropriadas não poderão ser recuperadas
posteriormente através da utilização de taxas superiores às máximas
anualmente permitidas para cada exercício e cada bem em especial. Deverá,
outrossim, ser observado que a taxa de depreciação a ser aplicada ao montante
da variação do valor original dos bens (conta "correção monetária" ou
semelhante) deve ser exatamente igual à aplicada ao custo original do bem que
lhe deu causa. Tal afirmação decorre do § 1o do art. 193 do RIR/75, que determina
que a taxa anual de depreciação será aplicada "... sobre o custo de aquisição dos
bens depreciáveis, atualizado monetariamente...". O fato de o custo original e sua
correção serem contabilizados em contas distintas, no Ativo Imobilizado (alínea b
do art. 243 do RIR/75), não autoriza a interpretação de que a correção monetária
e custo original tenham natureza diferente; ao contrário, são um todo
indissociável que representa o custo atualizado do bem objeto da depreciação.
Além disso, deverá, também, ser sempre observado o limite previsto no § 17 do
artigo 193 do RIR/75, bem como o diposto no § 10 do mesmo artigo. (grifamos).
5. Ressalte-se, por fim, que, embora a depreciação seja facultativa, a correção
monetária do bens do Ativo Imobilizado é obrigatória (art. 239). Assim,
ressalvadas as exceções e observados os demais dispositivos legais pertinentes, a
empresa deverá efetuar a correção monetária dos bens do Ativo em todos os
exercícios de sua atividade, mesmo quando não efetue a depreciação ou a efetue
a taxas inferiores às permitidas. (grifamos)
À consideração superior.
CST, em 7 de outubro de 1976

Aqui cabe uma nota especial, porquanto ainda que o objeto do Parecer Normativo
acima transcrito fosse os artigos do Regulamento do Imposto de Renda de 1975, a norma matriz
que se analisou não sofreu alteração (art. 57 da Lei no 4.506, de 1964), exceto o §5o, do art. 305
do RIR/99, cuja introdução ocorreu em 19952.

2 Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza
e obsolescência normal (Lei no 4.506, de 1964, art. 57).
(...)
§ 5o Somente será permitida depreciação de bens móveis e imóveis intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
15
Assim, resta claro a este Conselheiro que a norma do Regulamento do Imposto de
Renda nessa matéria tem nítida função de tratar dos efeitos tributários a partir do que restou
contabilizado nos livros da sociedade. Ou seja, a partir do que se observa do registro contábil é
que se determina a necessidade ou não de adição ou exclusão dos valores para fins de
determinação do lucro real, mas nunca para se exigir uma contabilização não realizada, e nunca
para se permitir uma dedução de uma quota de depreciação não contabilizada.
Ora, se para fins de imposto de renda apurado com base em lucro real não há
exigência fiscal de contabilização da quota de depreciação, quanto mais para fins de apuração das
empresas optantes pelo lucro presumido, que se encontram dispensadas de escrituração contábil,
à luz do parágrafo único do art. 527, do RIR/99. Vejamos:
art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de
1995, art. 45, parágrafo único).

E não só por isso. À época da edição do respectivo normativo, não havia a apuração
dos tributos com base em lucro presumido, que se pudesse afirmar tratar-se de uma norma que
visava conceituar “custo contábil” a partir da legislação do imposto de renda.
Com efeito, a apuração do ganho e perda de capital sempre ocorreu a partir da
escrituração contábil, com os elementos efetivamente registrados, e, no caso da depreciação,
nunca houve a possibilidade de se reconhecer quotas não registradas mensalmente em momento
futuro, pois, o valor da quota mensal estaria limitada ao “prazo mínimo e alíquotas máximas”.
Portanto, exigir-se considerar parcela que não foi efetivamente contabilizada para
reduzir o valor do “custo contábil” com o objetivo de aumentar o ganho tributável, não encontra
amparo na legislação de regência seja na do lucro presumido, seja na do lucro real (esta última
utilizada para sustentar a acusação fiscal).
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
16
Reconhece este Conselheiro, entretanto, que este tema tem sido objeto de
alternância na CSRF, mormente o que restou assentado no Acórdão no 9101.005.4363, de lavra da
I. Conselheira Livia de Carli Germano e o Acórdão no 9101-004.4364, de lavra do I. Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Como restou claro que que até aqui se expôs, alinho-me ao voto da I. Conselheira
Livia de Carli Germano, obviamente por mais razões que aquelas declinadas em seu voto, e que
abaixo se reproduz:
(...). No caso das empresas sujeitas ao regime do lucro real, a apuração do ganho
de capital leva e conta o valor contábil do bem, o qual, nos termos do artigo 31 do
Decreto-Lei 1.598/1977, considera os encargos de depreciação. Veja-se:
Art 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e
computados na determinação do lucro real, os resultados na alienação,
inclusive por desapropriação (§ 4o), na baixa por perecimento, extinção,
desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo
permanente.
§ 1o - Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou
perda de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o
que estiver registrado na escrituração do contribuinte, corrigido
monetariamente e diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização
ou exaustão acumulada.
(...)
Não há, para as empresas optantes pelo regime de lucro presumido, definição
sobre o que se considera valor contábil do bem para fins de apuração do ganho de
capital.
À época dos fatos, a legislação limitava-se a estabelecer que, no caso das
empresas optantes pelo lucro presumido, o valor do ganho de capital deve ser
acrescido à base de cálculo do lucro presumido, sendo o ganho resultado da
“diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil” (art. 521, §1o, do Decreto 3.000/1999 – RIR/99).
Assim, para a definição do conceito de valor contábil para fins de apuração do
ganho de capital para as empresas optantes pelo regime do lucro presumido, é
necessário levar em consideração a lógica dessa sistemática de tributação.

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa,
Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Livia
De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício).
Ausente a conselheira Andrea Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
17
Pois bem. Os encargos de depreciação são despesas que só produzem efeito
sobre o IRPJ e a CSLL quando apurados pelo lucro real, já que no lucro presumido
não existe a apropriação de despesas específicas, não havendo assim espaço para
despesas de depreciação.
Inclusive, as empresas optantes pelo lucro presumido estão até dispensadas de
manter escrituração contábil, desde que mantenham Livro Caixa para registro de
sua movimentação financeira (art. 45, parágrafo único, da Lei 8.981/1995,
reproduzido no artigo 527 do RIR/99).
Compreendo que tais circunstâncias são indicativos suficientes de que, para as
empresas no lucro presumido, a depreciação acumulada não pode interferir no
cálculo do valor tributável quando da apuração do ganho de capital -- salvo se
essa depreciação acumulada, no todo ou em parte, tiver sido deduzida do lucro
tributável em períodos anteriores em que tal pessoa jurídica tiver sido tributada
no regime de lucro real, neste caso por aplicação do racional previsto o art. 53 da
Lei no 9.430/1996, o que de qualquer forma não é o caso.
Assim, como bem observou o voto condutor do acórdão recorrido, se o
contribuinte era tributado pelo lucro real e, em razão disso, apropriou ao
resultado despesa de depreciação, o valor contábil a ser considerado é o que
consta de sua escrituração até o momento imediatamente anterior ao da opção
pela tributação com base no lucro presumido, isto é, o custo de aquisição
diminuído da depreciação acumulada. Pelo contrário, se tais despesas de
depreciação nunca interviram especificamente no cálculo dos tributos recolhidos
pelo contribuinte – que é o caso dos autos --, não se pode pretender sua dedução
por ocasião da alienação do bem, até porque isso acabaria por resultar em
tributação de patrimônio e não de renda.
(...)
Em síntese, temos que, na sistemática do lucro presumido, a aplicação do
coeficiente à receita bruta resulta no “lucro presumido” e, por exclusão, na
“despesa presumida”, a qual não é a soma de despesas, nem de custos, já que a
lei simplesmente ignora os valores individualmente considerados.
(...)
Ainda em resposta ao recurso especial, observo que não seria adequado se falar
em dedução “duplicada” do custo de aquisição, eis que a dedução efetuada como
resultado da aplicação do percentual de presunção não considera uma despesa
específica, sendo na realidade uma verdadeira ficção legal, eis que independe da
verificação, no caso concreto, da existência mesma de qualquer despesa.
No caso, o fato de as depreciações estarem registradas contabilmente não altera
o raciocínio acima, eis que, de qualquer forma, a depreciação nunca influenciou
individualmente a apuração da base de cálculo dos tributos devidos, no regime do
lucro presumido. Lembrando também que, neste regime, o percentual de
presunção (que presume despesas e assim apura o lucro) é utilizado apenas para
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
18
as receitas operacionais, não para ganhos de capital, que são integralmente
adicionados à base de cálculo.
Assim, se, no regime (opcional) do lucro presumido, para fins de apuração do
lucro tributável se presume, de maneira completamente dissociada/independente
da realidade(ficção), um determinado valor como sendo as “despesas” a serem
abatidas das receitas operacionais auferidas, não se pode, por ocasião da
apuração de uma variável específica desse “lucro tributável” (o ganho de capital),
pretender, aí sim, estabelecer-se um vínculo com a realidade, tendo como
resultado o cômputo de um valor de depreciação que nunca impactou, de
maneira específica, a base de cálculo tributável.

Recentemente, no Acórdão no 1003-004.433, de 25 de agosto de 2025, este
Conselheiro foi redator do voto vencedor, onde a decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
GANHO DE CAPITAL. LUCRO PRESUMIDO. VALOR CONTÁBIL. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Valor contábil compreende o custo de aquisição diminuído das cotas de
depreciação. Caso o contribuinte tenha optado por registrar as cotas de
depreciação em sua contabilidade, o valor contábil corresponderá ao líquido
apurado e não o custo de aquisição original. Este último somente deverá ser
considerado caso o contribuinte possua apenas livro caixa, ou não tenha
registrado as cotas de depreciação em seus livros contábeis. Não cabe à
fiscalização imputar cotas de depreciação para apurar o ganho de capital, quando
tais cotas não se encontram efetivamente contabilizadas na escrituração contábil
do contribuinte.

Além do que já foi abordado anteriormente, a maioria daquele Colegiado, do qual
participou este Conselheiro utilizou também como razões de decidir, que agora também se
incorporam ao presente feito, os seguintes argumentos:
As regras do Lucro Presumido ao não terem definido explicitamente o termo
“valor contábil” de forma diversa, não significa que o vocábulo utilizado não tenha
uma compreensão já existente para fins do mesmo tributo, ainda que utilizada em
método de apuração distinto.
A apuração de lucro a partir de uma presunção legal (Lucro Presumido), não
implica em que todos os termos devam ser definidos ou redefinidos por essa
legislação, a não ser que a própria legislação assim queira fazer tal distinção. Veja-
se, por exemplo, quando a Lei no 9.249/95 definiu a base de cálculo,
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
19
determinando qual seria o conceito de “receita bruta” e quais deduções seriam
permitidas:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do
disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Outro exemplo encontra-se no art. 25 do mesmo diploma legal:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
(...)
§ 1o O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e
intangíveis corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e
o respectivo valor contábil. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, poderão ser considerados no valor
contábil, e na proporção deste, os respectivos valores decorrentes dos
efeitos do ajuste a valor presente de que trata o inciso III do caput do art.
184 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o Os ganhos decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no
valor justo não integrarão a base de cálculo do imposto, no momento em
que forem apurados. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o Para fins do disposto no inciso II do caput, os ganhos e perdas
decorrentes de avaliação do ativo com base em valor justo não serão
considerados como parte integrante do valor contábil. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 5o O disposto no § 4o não se aplica aos ganhos que tenham sido
anteriormente computados na base de cálculo do imposto.
Como visto nenhum dos conceitos sublinhados encontram-se definidos na
legislação do Lucro Presumido, que, ao meu sentir, toma-os de empréstimo. Em
especial atenção, quando permite que o “ajuste a valor presente” possa se
considerado no “valor contábil” (§2o).
O fato de as cotas de depreciação não servirem para o cômputo da base
tributável, até serviria como argumento econômico, e muito bem explorado pela
I. Relatora, mas não possuem o condão de alterar o próprio conceito jurídico de
uma expressão já previamente prevista na legislação (art. 418 do RIR/99, por
exemplo).
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
20
Durante as discussões, foi aventada a decisão do Acordão no 9101-005.4365 , de
10 de maio de 2021, que restou assim assentado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-
calendário: 2012 LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR
CONTÁBIL. DEFINIÇÃO.
Para fins de tributação com base no regime de lucro presumido a lei não
definiu o conceito da expressão “valor contábil” contida no §1o do artigo
521 do RIR/99. Considerada essa circunstância, a expressão matemática do
conceito (se custo de aquisição ou custo de aquisição diminuído da
depreciação acumulada) deve ser investigada a partir dos elementos que
contribuíram para a formação da base de cálculo dos tributos em períodos
anteriores, de modo que, se o contribuinte era tributado pelo lucro real e,
em razão disso, apropriou ao resultado despesa de depreciação, o valor
contábil a ser considerado é o que consta de sua escrituração até o
momento imediatamente anterior ao da opção pela tributação com base no
lucro presumido, isto é, o custo de aquisição diminuído da depreciação
acumulada. No caso, entretanto, em que a própria Fiscalização afirma que a
contribuinte optou pelo regime de tributação do lucro presumido desde o
início de suas atividades, seja em virtude de ausência de previsão legal, seja
em razão da ausência do cômputo da despesa em períodos anteriores,
descabe falar subtração de depreciação acumulada do custo de aquisição
na determinação do ganho de capital.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob. No mérito, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acordam em negar-
lhe provimento, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek
Simantob, que votaram por dar-lhe provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
Cabe destacar que nesse caso, como bem destacou o I. Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto em sua declaração de voto, uma questão chamou atenção.
Qual seja: aquele contribuinte havia efetivamente registrado contabilmente as
cotas de depreciação, fazendo-se aqui uma razão para um “distinguishing”

5 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
21
relevante com o presente feito, cujo contribuinte não contabilizou as cotas de
depreciação. Vejamos o item 2.3 do TVF:

(...)

(...)

Outra questão de relevância para o presente julgamento foi destacado pelo I.
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, acompanhado pelos que
votavam pelas conclusões da I. Relatora. Trata-se do fato de a fiscalização ter
imputado ao “valor contábil” as cotas de depreciação a partir do momento da
aquisição dos bens. Como se sabe, a depreciação contábil, se tivesse que ser
forçosamente imputada, deveria ser apropriada a partir do momento em que os
bens estivessem em operação. Deveria a fiscalização, nesse sentido, perquirir tal
data, o que não fez. Portanto, maculando também a própria base sobre a qual
aquela autoridade imputou os efeitos tributários, em direta afronta ao art. 142 do
CTN.

CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial, e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado
Fui designado para redigir o voto vencedor quanto ao conhecimento recursal.
Nesse ponto, prevaleceu o entendimento de que a falta de cotejo direto do art. 305
do RIR/99 nos acórdãos paradigmas, dispositivo legal este que inclusive estava vigente durante os
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
22
fatos geradores envolvidos tanto nos casos paradigmáticos quanto no recorrido, não impede a
caracterização do dissídio jurisprudencial.
Com efeito, a matéria aqui discutida envolve o conceito de valor contábil de ativo
alienado para fins de apuração do ganho de capital tributável. Enquanto os acórdãos paradigmas
entenderam que o valor contábil deve corresponder ao valor de aquisição diminuído dos encargos
de depreciação, o acórdão recorrido entendeu que o valor contábil, para empresas optantes pelo
lucro presumido que não aproveitaram dos efeitos fiscais de uma depreciação, deve corresponder
ao custo de aquisição integral, isto é, o valor pago pelo bem.
Daí a divergência, independentemente da depreciação ser ou não uma faculdade do
contribuinte.
Essas as razões, portanto, para conhecer do recurso especial fazendário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para expor os fundamentos que
me levaram a acompanhar o voto do Relator apenas por sua conclusão.
Mais precisamente, o ponto de minha discordância é quanto à afirmativa do voto
condutor de que “caso o contribuinte tenha optado por registrar as cotas de depreciação em sua
contabilidade, o valor contábil corresponderá ao líquido apurado e não o custo de aquisição
original.”
Segundo penso, para contribuintes optantes pelo lucro presumido que não se
valeram dos efeitos tributários das despesas com depreciação (o que ocorreria caso houvesse
alteração anterior do regime do Lucro Real, o que não é o caso), o ganho de capital corresponde à
diferença entre o valor da alienação e o valor contábil, assim entendido como o custo de
aquisição, ou seja, o valor pago pelo bem alienado.
Ora, os efeitos da depreciação para fins de tributação do ganho de capital para
contribuintes no lucro presumido, como regra, são neutros, o que impede seu cômputo no ganho
de capital, sob pena de tributar não só o resultado positivo (ou a renda) da operação, como
também o patrimônio.
A propósito, sequer há obrigatoriedade de escrituração para quem opta pelo
presumido, de modo que a meu ver não faz sentido admitir dois conceitos de valor contábil para
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.445 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000052/2006-37
23
quem está sujeito ao lucro presumido: um para quem acaba registrando contabilmente a
depreciação; e outro para quem não possuem escrituração.
Admitir o contrário, ademais, permitiria tratar contribuintes iguais, de forma
desiguais, o que é vedado ante o princípio da igualdade.
Essas as razões, contudo, que me levaram a negar provimento ao recurso especial
apenas com base na conclusão do voto do I. Relator

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 923
DF CARF MF
Original